Tribunal: TJDFT
Processo: 0742639-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VEÍCULO. REGISTRO EM NOME DE TERCEIRO. DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE OU POSSE DA AGRAVADA. ÔNUS DE PROVA DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVENCIMENTO MÍNIMOS. DECISÃO MANTIDA.
1. É assente o entendimento neste eg. TJDFT de que a propriedade do bem móvel transfere-se pela mera tradição, nos termos do art. 1.267 do Código Civil.
2. No caso concreto, a Agravante não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, uma vez que a documentação coligida aos autos não demonstra inequivocamente que o veículo registrado no nome de terceiro pertence à Agravada.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.